Tribunal: TJDFT
Processo: 0751121-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA À LUZ DAS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL (TEORIA MAIOR). ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS.
1. A desconsideração da personalidade jurídica consiste em incidente processual excepcional, passível de ser deferido durante o curso do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
2. De acordo com os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive a inversa, desde que demonstrado que a personalidade jurídica tenha sido utilizada para fins escusos ou diversos daqueles para os quais fora constituída, ou quando se verificar a confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios.
3. A frustração na localização de bens para a satisfação do crédito discutido não constitui, por si só, elemento suficiente para viabilizar a desconsideração de sua personalidade jurídica.
4. Incabível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, porquanto não houve comprovação de abuso do executado com intuito de inadimplir as dívidas contraídas. Ausentes a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade, não estão presentes as condições legalmente exigidas para se buscar diretamente os bens da pessoa jurídica do qual o executado é sócio.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.